Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729754-39.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIA MARCILIA MARTINS SPÍNDOLA, GERSON CARNEIRO SPÍNDOLA JÚNIOR AGRAVADOS: JÚLIO CÉSAR SPÍNDOLA ITACARAMBY, KÁTIA MARTINS SPÍNDOLA DINIZ, ANA CRISTINA TOBIAS CARNEIRO E SOUZA, ESPÓLIO DE GERSON SPÍNDOLA CARNEIRO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada JÚLIO CÉSAR SPÍNDOLA ITACARAMBY apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026